Tribunal: TJPA
Processo: 0007098-90.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007098-90.2016.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

APELADO: G SANTANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO APÓS DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PELO TRIBUNAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Antônio de Oliveira Cavalcante contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por G. Santana Cabral Comércio de Medicamentos ME, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 29.000,00 com base em cheque devolvido por insuficiência de fundos.

2.

O réu alegou que o cheque teria sido emitido como garantia de dívida decorrente de empréstimo e que o débito teria sido quitado mediante prestação de serviços de sua empresa à autora, requerendo compensação de valores e apresentando reconvenção.

3.

Após anterior decisão deste Tribunal que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a produção de provas, especialmente quanto às alegações relativas à prestação de serviços e compensação da dívida, o magistrado julgou novamente o feito antecipadamente, indeferindo a produção de prova oral e reiterando a procedência da ação monitória, bem como extinguindo a reconvenção por ilegitimidade ativa.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de memória de cálculo na ação monitória fundada em cheque caracteriza inépcia da petição inicial;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral requerida pela parte, mesmo após determinação do tribunal para reabertura da instrução.

III. Razões de decidir

5.

A ausência de memória de cálculo não configura inépcia da petição inicial quando o valor cobrado corresponde exatamente ao montante constante do cheque apresentado, sendo possível a aferição da liquidez da obrigação por simples cálculo aritmético.

6.

A ação monitória admite como prova escrita documento sem eficácia executiva que evidencie a existência da obrigação, como o cheque prescrito ou devolvido, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

7.

Todavia, o Tribunal havia determinado anteriormente o retorno dos autos ao juízo de origem para possibilitar ao réu o exercício do direito de produzir provas acerca das alegações formuladas nos embargos monitórios e na reconvenção.

8.

O julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de provas, apesar de pedido expresso de produção de prova oral (depoimento das partes e testemunhas), esvazia a determinação anterior do tribunal e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas requeridas e julga improcedente o pedido justamente pela ausência de prova dos fatos alegados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se a produção das provas requeridas pela parte.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de memória de cálculo não torna inepta a petição inicial de ação monitória fundada em cheque quando o valor cobrado corresponde ao montante expresso na cártula. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova requerida pela parte, especialmente quando há determinação anterior do tribunal para reabertura da instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 368, 370, 487, I, 700 e 702.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.445/RJ, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.11.2019;
STJ, AgInt no AREsp 1.327.290/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 09.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007098-90.2016.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

APELADO: G. SANTANA CABRAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - ME

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta por
ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação Monitória que
julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 29.000,00 e rejeitando os embargos monitórios e a reconvenção apresentados pelo réu
.

Narram os autos que
G. SANTANA CABRAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS – ME
propôs
ação monitória
contra
ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
perante uma das Varas Cíveis da Comarca de Parauapebas/PA.

A autora alega que o réu
emitiu o cheque nº 000158-9
, da conta nº
10957-6 do Banco Sicredi
, no valor de
R$ 29.000,00
, em seu favor. O cheque foi
devolvido duas vezes por insuficiência de fundos
(motivos 11 e 12), nas datas de
24 e 27 de agosto de 2015
.

Sustenta que o cheque constitui
documento escrito que comprova a existência da dívida
, embora não possua eficácia de título executivo, o que autoriza o uso da
ação monitória
para cobrança do valor devido.

Afirma ainda que o documento demonstra
crédito certo e líquido
, no valor de
R$ 29.000,00
, razão pela qual o réu deveria cumprir voluntariamente a obrigação assumida.

Diante disso, requer:

A
expedição de mandado para pagamento da quantia de R$ 29.000,00
no prazo de
15 dias
;

O acréscimo de
juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em até
20% sobre o valor da dívida
;

Caso o réu não pague nem apresente embargos, que o
mandado monitório seja convertido em título executivo judicial
.

Instrui a demanda com o
cheque nº 000158
, da
conta nº 10957-6
, emitido por
Antonio de Oliveira Cavalcante
no
Banco Sicredi (Cooperativa de Crédito do Sudeste Paraense, no

valor de R$ 29.000,00
.

Certidão informa que
Antonio de Oliveira Cavalcante foi citado em 13/07/2016
, recebendo
contrafé da ação monitória
. Foi intimado para
pagar o valor cobrado em 15 dias ou apresentar embargos no mesmo prazo
, conforme determinação judicial.

Após a citação,
Antonio de Oliveira Cavalcante
apresentou
Embargos à Ação Monitória
contra
G. Santana Cabral Comércio de Medicamentos – ME
, contestando a cobrança de
R$ 29.000,00
baseada em cheque devolvido.

O réu alegou
indeferimento da petição inicial
, afirmando que a ação monitória
não apresentou memória de cálculo nem valor atualizado da dívida
, contrariando o
art. 700, §2º do CPC
, requerendo a
extinção do processo sem resolução do mérito
.

No mérito, o embargante afirmou que:

Recebeu
empréstimo de R$ 25.000,00
da autora.

As partes firmaram
contrato verbal de prestação de serviços
para quitar a dívida.

Por meio de sua empresa
Projetw Vidros
, realizou diversos serviços e forneceu materiais na farmácia
“Droga Gil”
, totalizando
R$ 40.655,00
em serviços.

Segundo ele, descontando serviços não concluídos (
R$ 3.230,00
), o valor efetivamente prestado foi
R$ 37.425,00
, superando o valor do cheque cobrado.

Defende que o cheque de
R$ 29.000,00
teria sido emitido
apenas como garantia
, com acordo de que não seria depositado até a conclusão dos serviços. Mesmo assim, a autora o apresentou ao banco e depois ajuizou a ação.

Ao final, pede:

Indeferimento da petição inicial e extinção do processo;

Reconhecimento do
contrato verbal de prestação de serviços
;

Compensação da dívida
com os serviços prestados;

Improcedência da ação monitória;

Produção de provas (documental, testemunhal e pericial);

Justiça gratuita e condenação da autora por
má-fé
.

Na reconvenção, Antonio alegou que:

Após compensar a dívida de
R$ 29.000,00
com os serviços prestados (
R$ 37.425,00
),

Restaria
saldo credor de R$ 8.425,00
, atualizado para
R$ 10.516,23
.

Assim, pediu a
condenação da autora ao pagamento desse valor
.

Foram juntados:

Procuração aos advogados
;

Documentos pessoais do réu
;

Dados da empresa Projetw Vidros
;

Orçamentos e pedidos de serviços
referentes às instalações de vidros, portas, janelas, fachada em ACM e outros materiais na farmácia “Droga Gil”, utilizados como prova da prestação de serviços.

G. Santana Cabral Comércio de Medicamentos – ME
apresentou
impugnação aos embargos monitórios e contestação à reconvenção
.

Sustenta que a
preliminar de indeferimento da inicial é improcedente
, pois o valor cobrado (R$ 29.000,00) corresponde ao próprio cheque, não exigindo memória de cálculo.

No mérito, afirma que o réu
reconhece a dívida
, mas tenta extingui-la alegando
contrato verbal de prestação de serviços
, o que é negado pela autora, que afirma
não existir prova dos serviços nem notas fiscais
, além de argumentar que
pessoa física não pode compensar dívida com suposto crédito de pessoa jurídica
.

Também
impugna o pedido de justiça gratuita
, pede
não conhecimento da reconvenção
por ter sido apresentada de forma autônoma e requer
rejeição dos embargos, constituição do título executivo judicial e improcedência da reconvenção
.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

A ação monitória é procedimento específico, de cognição sumária, baseado em prova escrita que revele a existência da dívida, e visa ao pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, encurtando-se o caminho até a formação do título executivo, mediante a comprovação da existência do débito, sem eficácia de título executivo, conforme preceitua o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil.

No caso em testilha, o requerido, devidamente citado, não negou a dívida e apenas impugnou a falta de apresentação de planilha de débito que demonstrasse o valor atualizado com incidência dos juros e correção monetária.

Entendo que o valor pleiteado na inicial atende a sua liquidez considerando que a apuração do valor devido é possível por simples cálculo aritmético. Ademais, a incidência de juros e correção monetária é consectário direto do pedido de pagamento do valor principal atribuído na inicial, não acarretando prejuízo ou dificuldade para o exercício do direito de defesa do embargante.

Também opôs reconvenção, que em sede de ação monitória é perfeitamente possível, nos termos da Súmula 292, do STJ:

“É cabível reconvenção em ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário, de modo que havendo embargos monitórios, estes serão processados nos próprios autos e pelo procedimento ordinário, conforme artigo 1.102-C, §2º, do CPC, sendo, portanto, cabível a presente reconvenção.”

Em sede de reconvenção os requeridos/reconvintes apenas pretendem a compensação de valores baseada em suposta prestação de serviços que sequer restou demonstrada nos autos. Pretendem o reconhecimento de um contrato verbal sem trazer aos autos qualquer indício de sua existência. Ademais, o cheque que ensejou a presente ação monitória foi emitido por pessoa física, não havendo nos autos qualquer documento que comprove ser o reconvinte sócio da empresa que afirma ter prestado serviços para a autora/reconvinda.

Assim, não se desincumbindo os reconvintes do seu ônus probatório, julgo improcedente a ação reconvencional.

Por seu turno, improcede também o pedido de compensação, em razão do já decidido em sede de reconvenção,

Com efeito, a inicial está instruída com a prova escrita da obrigação, o que, em última análise, preenche os requisitos exigidos no artigo 700 Código de Processo Civil de 2015, pois demonstram a existência do crédito.

Com estas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e, em conseqüência, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do respectivo vencimento e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação, prosseguindo-se nos termos do artigo 702, §8º, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o réu/reconvinte no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 5% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, após o pagamento das custas da diligência e indicação de bens à penhora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se.

Parauapebas/PA,

Juíza
ELINE SALGADO VIEIRA

Inconformado ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando, preliminarmente, que a inicial deve ser indeferida porque não veio acompanhada da planilha de cálculo.

No mérito, argui que não foram analisados pelo juízo sentenciante os elementos que deram origem a dívida e que por isso a sentença deve ser reformada, já que inexiste base probatória capaz de dar suporte a cobrança dos valores pleiteados (R$ 29.000,00).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau

Proferi a monocrática negando provimento à apelação cível, com a seguinte ementa:

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SEM FUNDOS - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - - SENTENÇA MANTIDA.

Em ação monitória fundada em cheque sem fundos, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Precedente REsp 1094571 / SP julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, sob o rito do ART. 543-C DO CPC.

Apresentado pelo credor o cheque, o ônus da prova da inexistência do débito incumbe ao réu.

RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Em seguida, ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE interpôs AGRAVO INTERNO, aponta que a monocrática agravada parte de premissa equivocada, eis que segundo já definiu o STJ, o NCPC entrou em vigor em 18/03/2016, enquanto a ação monitória fora ajuizada em 08/04/2016, motivo pelo qual aplica-se a exigência de juntada da planilha do débito atualizado.

Argui cerceamento de defesa, eis que não lhe foi oportunizada a possibilidade de produção de prova sobre as alegações formuladas em reconvenção.

Afirma, ainda, que provou a prestação do serviço alegado, eis que juntou ás fls. 40/55 provas da construção de um imóvel em favor de G SANTANA CABRAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS.

Requereu o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática de fls. 103.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO REFORMADA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FUNDOS. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AFASTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ACOLHIDO.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Antonio de Oliveira Cavalcante
apresentou manifestação informando que
já juntou documentos que comprovam ser proprietário da empresa Sanches Cavalcante Comercial LTDA-ME
, responsável pelos serviços prestados ao autor.

Reitera a juntada desses documentos para
comprovar suas alegações e a prestação de serviços
.

A juíza determinou que, após o réu
Antonio de Oliveira Cavalcante reiterar a juntada de documentos sobre a empresa Sanches Cavalcante Comercial LTDA-ME
, seja concedido
prazo de 5 dias para a autora se manifestar sobre esses documentos
.

Antonio de Oliveira Cavalcante
informou que, além da prova documental já juntada,
também requereu a produção de prova oral
, com
depoimento do autor e oitiva de testemunhas
, que compareceriam independentemente de intimação.

G. Santana Cabral Comércio de Medicamentos ME
manifestou-se sobre o contrato social juntado pelo réu, afirmando que
não comprova prestação de serviços nem compensação da dívida
.

Sustenta que o
cheque foi emitido pela pessoa física
, enquanto o suposto crédito seria da
pessoa jurídica
, o que impede a compensação. Assim, alega
ausência de provas das alegações do réu
e
reitera o pedido de procedência da ação monitória
.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito encontra-se em ordem, sendo instruído com os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do feito na forma do art. 355, I do CPC. Com isso, indefiro o pedido de produção de prova oral, pois prescindível para o julgamento do feito. A questão a ser resolvida é unicamente de direito, porque os documentos acostados aos autos são suficientes à resolução da demanda.

Ademais, como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes ou prolongar a instrução probatória, se por outros meios estiver convencido da solução jurídica da controvérsia.

Consoante a jurisprudência do STJ, “no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131 [atuais arts. 370 e 371, CPC/15], em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção” (STJ - AgInt no REsp 1331721/MG, DJe 24/10/2017).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará faz ecoar esse paradigma processual ao repetir que “No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção, não cabe compeli-lo a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, o que ocorreu no presente caso” (TJPA – Apelação Cível 2017.03747767-77, acórdão 180.107, DJe 01/09/2017).

Inclusive, até mesmo no julgamento do Agravo Interno referente a estes autos, em Voto de Vista do Des. Constantino Augusto Guerreiro, ficou consignada determinação de “retorno dos autos a origem, para que o juízo a quo permita ao Réu/Reconvinte a possibilidade de se desincumbir do ônus da prova concernente aos fatos alegados nos embargos monitórios e reconvenção,
facultando-lhe as produções de provas que entender – o juízo -
,
aptas, pertinentes, possíveis e/ou úteis para a elucidação dos fatos.”
(Grifamos)

Por fim, consoante art. 370 do Código de Ritos, caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias,
como é o caso dos autos.

Avançando, a preliminar de indeferimento da inicial, por ausência de memória de cálculo, também não merece guarida, uma vez que se trata de vício sanável. De mais a mais, o credor cobrou exatamente o valor constante do título, sem qualquer acréscimo relativo à correção ou juros moratórios, não fazendo sentido, nesse contexto, a memória de cálculo. Além disso, a ação monitória visa tão-somente a formação do título, que se procedente, subsidiará a futura execução, que, aí sim, deverá obrigatoriamente vir instruída com a memória de cálculo.

Pois bem, a ação monitória é procedimento específico, de cognição sumária, baseado em prova escrita que revele a existência da dívida, e visa ao pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, encurtando-se o caminho até a formação do título executivo, mediante a comprovação da existência do débito, sem eficácia de título executivo, conforme preceitua o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil.

No caso em testilha, a inicial está instruída com a prova escrita da obrigação, o que, em última análise, preenche os requisitos exigidos no artigo 700 Código de Processo Civil de 2015, pois demonstram a existência do crédito.

Com efeito, não restam dúvidas de que o documento que acompanha a peça inaugural é suficiente para alicerçar a ação monitória, eis que o cheque acostado aos autos (ID 29228162 - Pág. 7 - 8) se trata de prova escrita sem eficácia judicial, conforme determina no art. 700, CPC.

Entretanto, a controvérsia do feito gira em torno da origem do débito, em relação ao qual o Requerido pretende a compensação da dívida, por alegar que prestou serviço para o Autor e, portanto, as dívidas deveriam ser compensadas. Todavia, não lhe assiste razão.

Não obstante em outro momento este Juízo ter entendido que o Réu não havia se desincumbido de seu ônus probatório quanto a prestação dos serviços e fornecimentos de materiais, o cerne da questão não reside nesse ponto, pois desnecessário buscar se de fato o negócio (serviço e fornecimento de materiais) foi realizado ou não, uma vez que o que interessa para a resolução do feito é quem o realizou.

O Código Civil traz como regramento no Art. 368 que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Contudo, tal norma é inaplicável ao caso concreto porque a pessoa que possui o suporto crédito em face do Autor (pessoa jurídica) difere daquela estampada no título como devedora (pessoa física).

Nesse contexto, muito embora o Requerido seja sócio da pessoa jurídica SANCHES CAVALCANTE COMERCIAL LTDA, seus patrimônios não se confundem, nem mesmo suas dívidas, ressalvadas, por lógica, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, que não é o caso dos autos.

Acerca da Pessoa Jurídica e sua conceituação, diz-nos o Ilustre doutrinador Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro, 2ª ed. V. I, Parte geral, p. 182):

A razão de ser, portanto, da pessoa jurídica está na necessidade ou conveniência de os indivíduos unirem esforços e utilizarem recursos coletivos para realização de objetivos comuns, que transcendem as possibilidades individuais. Essa constatação motivou a organização de pessoas e bens, com o reconhecimento do direito, que atribui personalidade ao grupo, distinta da de cada um de seus membros, passando este a atuar na vida jurídica com personalidade própria.

A necessária individualização, com efeito,
“só se efetiva se a ordem jurídica atribui personalidade ao grupo, permitindo que atue em nome próprio, com capacidade jurídica igual à das pessoas naturais”. Surge, assim, “a necessidade de personalizar o grupo, para que possa proceder como uma unidade, participando do comércio jurídico com individualidade
”. [...]

A pessoa jurídica é, portanto, proveniente desse fenômeno histórico e social. Consiste num conjunto de pessoas ou de bens, dotado de personalidade jurídica própria e constituído na forma da lei, para a consecução de fins comuns. Pode afirmar,
pois, que pessoas jurídicas são entidades a que a lei confere personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direito e obrigações. A sua principal característica é a de que atuam na vida jurídica com personalidade diversa da dos indivíduos que as compõe (CC, art. 50, a contrario sensu, e art. 1024)

Partindo desse pressuposto, temo que a sociedade empresária é uma pessoa (jurídica) e tem sócios com personalidade (natural ou jurídica)
distinta da sociedade
. Em outras palavras, a sociedade é um sujeito de direito personalizado. A partir do momento em que tem personalidade jurídica, poderá praticar todo e qualquer ato ou negócio jurídico, desde que não exista proibição nesse sentido. A personalização das sociedades empresárias gera entre outras consequências: titularidade negocial, por meio da qual a sociedade assume um dos polos da relação negocial, ainda que o ato ou contrato seja assinado por (re)presentante;
Titularidade processual, que acarreta a capacidade de ser parte em uma relação processual
;
autonomia patrimonial, por meio da qual a sociedade empresária tem um patrimônio próprio, distinto do patrimônio de seus sócios
;

Nesse passo, podemos afirmar até mesmo que não faria sentido a criação de uma pessoa jurídica, com autonomia financeira e administrativa, se seus ativos e passivos se confundissem com os do sócio (pessoa física) integrante da sociedade.

Portanto, pouco importa, para o presente caso, se os materiais e serviços foram fornecidos ou não, porque, pelos documentos dos autos (notas de orçamento – ID 29228164 – pág. 17 a 20 e 29228165 - Pág. 1 - 3) e pelo que se afirma na contestação e reconvenção, tais serviços e bens foram supostamente prestados por SANCHES CAVALCANTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.626.838/0001-00 e não por ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE, parte na demanda, e emitente do cheque.

No caso, se a pessoa jurídica SANCHES CAVALCANTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.626.838/0001-00 entende que foi lesada ante a prestação de serviços não paga, poderá ela em nome próprio intentar a respectiva ação de cobrança.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, embora não haja pedido expresso na inicial, diz-nos o art. 322, §1º do CPC que se compreendem no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

Acerca do tema, recentemente, em sede de Recurso Repetitivo (tema 942-RR), a matéria foi apreciada pelo STJ no Resp Nº 1.556.834 - SP (2015/0239877-3), firmando a tese segundo a qual
em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.
Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA.
TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte:
"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação"
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1556834 SP 2015/0239877-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/08/2016).

Assim, com fulcro no art. 1.040, III do CPC, aplico a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento segundo o qual a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

DA RECONVENÇÃO

A parte requerida apesentou reconvenção, com base no mesmo fundamento, ou seja, novamente alegando o fornecimento de materiais e prestação de serviço para a autora, de modo que pleiteia a compensação das dívidas afirmando que as partes são credoras e devedoras entre si, bem como requer o pagamento do valor atualizado de R$ 10.516,23, sendo esta última a parte que ultrapassa a compensação.

A reconvenção, embora conexa com a ação principal, é demanda autônoma relativamente à ação originária, tanto que, se por qualquer razão a primeira ação for extinta sem resolução do mérito, tal extinção não afetará a reconvenção, que prosseguirá normalmente (art. 343, § 2º, NCPC). Orientado por essa ideia, o legislador previu no art. 85, § 1º, do CPC, que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, e no art. 292 exigiu-se do reconvinte a atribuição do valor da causa na demanda reconvencional.

Portanto, apesar de inserida no bojo da contestação, a disposição dos fundamentos do reconvinte deverá seguir os mesmos requisitos da petição inicial, atentando o interesse de agir, pedido determinado, legitimidade, valor da causa e os limites do objeto da demanda.

Nesse ponto, importa notar que processo deve buscar a sua máxima efetividade com medidas úteis ao fim a que se destina, evitando-se atos que se mostram inócuos ao deslinde da lide.

Destaque-se que, em face da instrumentalidade processual, os processos devem ser aproveitados ao máximo, contudo, esse aproveitamento possui limites e, levado ao extremo, poderia violar o devido processo legal, ou, o que não é menos grave, postergar a extinção do processo sem resolução do mérito, com o dispêndio de tempo e de recursos.

Ao analisar a reconvenção, percebe-se que ela foi intentada por ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE em face da Autora, porém os serviços foram supostamente prestados pela pessoa jurídica SANCHES CAVALCANTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.626.838/0001-00.

Nesse sentido, embora o Réu/reconvinte seja sócio da pessoa jurídica, como amplamente demonstrado acima, suas personalidades jurídicas são distintas, não podendo ele pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso (art. 18 do CPC).

Assim, consoante disposto no art. 17 do CPC, para demandar em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, no entanto a demanda reconvencional padece do vício da ilegitimidade, devendo ser extinta sem resolução do mérito, na forma do art. 487, VI do CPC.

Ademais, a impugnação ao pedido de gratuidade do réu merece prosperar, uma vez que, os documentos acostados aos autos pelo reconvinte dão conta de ser ele sócio de uma pessoa jurídica de grande porte, a se ver pela somatória do valor dos serviços que alega ter prestado. Além disso, Requerido/reconvinte deixou de juntar outros documentos que infirmasse tal conclusão.

ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, para CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da data de emissão da cártula, e juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira sacada (STJ-tema: 942-RR), prosseguindo-se com observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial (Cumprimento de Sentença) no que for cabível. Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 5% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 701, caput, do Código de Processo Civil.

Quanto à reconvenção,
declaro-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Condeno o Réu/reconvinte no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 85, § 2º do CPC.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

Inconformado
ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando,
preliminarmente
, que houve
cerceamento de defesa
, pois o processo foi novamente julgado sem permitir a produção de provas (testemunhas e depoimento das partes), apesar de decisão anterior do Tribunal que havia determinado essa oportunidade.

No
mérito
, afirma que o cheque estava vinculado a um
acordo verbal de prestação de serviços
para quitar uma dívida de R$ 25.000,00, tendo realizado serviços que totalizam
R$ 37.425,00
, o que superaria o valor cobrado.

Requer, portanto,
anulação da sentença ou reforma para reconhecer a compensação da dívida e procedência da reconvenção
, com condenação da autora ao pagamento do saldo remanescente.

Nas
contrarrazões
a empresa
G. Santana Cabral Comércio de Medicamentos ME
sustenta que a sentença deve ser
mantida integralmente
.

Afirma que
não houve cerceamento de defesa
, pois o recorrente teve oportunidade de produzir provas e apenas juntou documentos já apresentados anteriormente, ocorrendo
preclusão
.

Argumenta também que
não há inépcia da inicial pela ausência de memória de cálculo
, pois a cobrança foi feita exatamente pelo
valor do cheque
, sem acréscimos.

No mérito, sustenta que
não cabe compensação
, porque os supostos serviços teriam sido prestados por
pessoa jurídica distinta (Sanches Cavalcante Comercial Ltda.)
, e não pelo recorrente pessoa física, inexistindo prova válida da prestação de serviços. Por isso, requer o
não provimento da apelação
e a manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, inicialmente, ao exame da preliminar de inépcia da petição inicial, fundada na alegada ausência de memória de cálculo, e, superada tal questão, à verificação da ocorrência de cerceamento do direito de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a oportunização da produção de prova oral requerida pelo réu/reconvinte, mesmo após determinação expressa deste Tribunal para reabertura da fase instrutória.

No que tange à preliminar de inépcia da inicial, não assiste razão ao recorrente.

A ação monitória, disciplinada pelo art. 700 do Código de Processo Civil, exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de evidenciar a existência da obrigação. No caso dos autos, a pretensão monitória encontra-se fundada em
cheque regularmente emitido pelo recorrente, documento que, embora desprovido de força executiva em razão da perda do prazo cambial
, constitui prova escrita suficiente para embasar a demanda monitória.

Ademais, a ausência de memória de cálculo não conduz, por si só, ao reconhecimento de inépcia da inicial quando o valor cobrado corresponde exatamente ao montante estampado na cártula apresentada. Nessa hipótese,
a liquidez da obrigação é aferível mediante simples cálculo aritmético, não se configurando qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa
.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.

Superada essa questão, passa-se à análise da alegação de cerceamento de defesa.

Consta dos autos que, em momento anterior da marcha processual, este Tribunal, ao apreciar agravo interno interposto pelo recorrente, determinou expressamente o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse oportunizada ao réu/reconvinte a possibilidade de se desincumbir do ônus probatório relativamente aos fatos alegados nos embargos monitórios e na reconvenção, facultando-se a produção das provas que o juízo entendesse aptas, pertinentes, possíveis ou úteis à elucidação da controvérsia.

Tal determinação não se revestia de caráter meramente facultativo ou retórico. Ao contrário, tratava-se de comando jurisdicional destinado a assegurar a efetividade do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o cerne da controvérsia residia justamente na alegação de existência de relação negocial subjacente à emissão do cheque, consistente em acordo verbal de prestação de serviços que teria ensejado a compensação do débito.

Ocorre que, uma vez devolvidos os autos ao primeiro grau, o recorrente reiterou expressamente o pedido de produção de prova oral, requerendo a oitiva da parte adversa e de testemunhas, conforme petição de ID 7010320, na qual consignou que, além da prova documental já acostada, pretendia comprovar suas alegações mediante depoimento das partes e testemunhas que compareceriam independentemente de intimação.

Não obstante tal requerimento, o juízo de origem optou por julgar antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, indeferindo a produção da prova oral sob o argumento de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes à formação do convencimento judicial e que a questão controvertida seria exclusivamente de direito.

Todavia, a solução adotada revela-se incompatível com o contexto processual delineado nos autos.

Isso porque o próprio acórdão anteriormente proferido por esta Corte havia reconhecido a necessidade de oportunizar ao réu/reconvinte a produção de provas destinadas à demonstração de suas alegações, especialmente quanto à existência do alegado acordo verbal e à prestação de serviços que, segundo sustenta, teria superado o valor do débito representado pelo cheque.

A negativa de produção da prova oral, portanto, acabou por esvaziar o conteúdo útil da determinação emanada deste Tribunal, impedindo que o recorrente se desincumbisse do ônus probatório que lhe competia, circunstância que culminou, inclusive, na improcedência de suas alegações justamente pela ausência de prova suficiente.

Desse modo, entendo que o julgamento antecipado do feito, fulcrado na ausência de provas, implica em cerceamento de defesa à parte que pleiteou, oportunamente, a produção de provas, bem como foi prejudicada com o provimento definitivo de mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
(STJ – REsp 1.119.445/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/11/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
Há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.
(STJ – AgInt no AREsp 1.327.290/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09/09/2019)

Com efeito, se a controvérsia envolve fatos dependentes de comprovação — como a existência de contrato verbal, a efetiva prestação de serviços e as circunstâncias da emissão do cheque — a produção de prova testemunhal mostra-se potencialmente relevante para o esclarecimento da matéria fática.

Nessas condições, a supressão da fase instrutória, especialmente após determinação expressa desta Corte para reabertura da instrução probatória, configura inequívoco cerceamento do direito de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença para que seja oportunizada a produção das provas requeridas.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, possibilitando-se ao réu/reconvinte a produção das provas postuladas, notadamente a prova oral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial e
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
ANULAR a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se ao réu/reconvinte a produção das provas requeridas, especialmente a prova oral, prosseguindo-se no regular processamento do feito até novo julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026